Tribunal: STF
Processo: HC 209208
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 147.757/PE, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE. MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO POR MAIS DE TRÊS ANOS. ÓBICES DECORRENTES DA PANDEMIA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Inexiste desídia do Juízo processante na condução do feito, visto que têm diligenciado no sentido de dar regular andamento à ação penal, sobretudo quando considerada a necessidade de análise de pedidos de revogação da prisão preventiva, prestação de informações em habeas corpus, além dos óbices causados pela pandemia. Dessa forma, não há excesso de prazo a ser reconhecido.



    2. Se o agravante esteve foragido ou houve inércia judicial no cumprimento do mandado prisional, tal fato não foi debatido pelo Tribunal estadual, o que impede seu enfrentamento nesta Corte Superior por configurar indevida supressão de instância.



    3. Agravo desprovido” (pág. 100 do doc. eletrônico 7).



     Neste habeas corpus, a defesa expõe a matéria da seguinte forma:



    “Primeiro, Excelências, que a Pandemia da Covid-19 não atingiu, ou pelo menos, não deveria atingir, o caso em comento, porquanto a primeira audiência em 01/07/21 foi realizada por videoconferência. O ato conjunto do TJPE foi claro em possibilitar a realização de audiências quando se tratasse de réus presos, por videoconferência, como no caso, porém, não obstante isso, as audiências foram todas reagendadas. 



    Segundo, Excelências, que o término da instrução quando da primeira audiência em 07/01/21 não ocorreu porquanto as testemunhas do Ministério Público NÃO FORAM INTIMADAS, apesar de constar qualificação desde 2017 no bojo da denúncia. 



    Terceiro, Excelências, que a audiência remarcada para o dia 10/09/21 não foi realizada por ausência de internet no Fórum.



    Ora, Doutos Julgadores, de outra banda tem-se que pensar que há um ser humano encarcerado há mais de 1 ano e 5 meses aguardando tais atos infindos, e sabe-se lá, com todas as vênias, quando findará a instrução.



    É sabido que os prazos processuais não são peremptórios. Todavia, no caso concreto, a defesa logrou êxito em demonstrar que a delonga injustificada da instrução, causada pela desídia do Poder Judiciário, é capaz de afugentar o cárcere porquanto o constrangimento ilegal é claro, consoante jurisprudência pacífica nesta Corte Suprema.



    […]



    Dito isto, diante da ausência do término da instrução. Diante da mora da prisão processual do paciente, estamos doravante caminhando para não mais uma prisão processual, mas para uma prisão pena, sem que tenha existido até o momento o julgamento do paciente” (pág. 5-6 da petição inicial). 



    Requer, ao final, a concessão da ordem “para RELAXAR a prisão preventiva do paciente” (pág. 6 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.



    Sobre essa questão, o Ministro relator do STJ, como base em elementos constantes do acórdão do Tribunal de Justiça local, ressaltou alguns aspectos processuais que bem demonstram o regular andamento da ação penal, in verbis:



    “Inicialmente, esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.



    Sobre assunto, o acórdão impugnado assim se manifestou:



    ‘O postulante da inicial mandamental sustenta que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada quando do recebimento da denúncia, em 04/07/2017, todavia, o Estado delongou seu cumprimento até o dia 25/05/2020, quando levou a efeito decisão tomada 03 (três) anos atrás (fls. 53-54 e 55) dos autos. Após sua prisão em 25/05/2020, a defesa em 13/07/2020, mesmo antes da citação do paciente, na busca da duração razoável do processo, apresentou resposta à acusação e rol de testemunhas, porém, não obstante esse fato, entendeu o juízo por marcar a primeira audiência 178 dias depois, ato realizado em 07/01/2021.



    (...).



    No que se refere ao alegado excesso de prazo, analisando a documentação que instruem os presentes autos bem como a movimentação constante do sistema de acompanhamento processual deste Tribunal de Justiça – JUDWIN 1º Grau, não se observa retardo injustificado por parte do Estado Juiz, que vem promovendo todos aos atos processuais necessários ao regular trâmite do feito’ (fls. 119).



    Na hipótese, a meu ver, conforme se verifica das informações constantes nos autos, o processo tem até o momento seguido tramitação regular, não se observando prazos excessivamente prolongados para a realização dos atos processuais. Noto que eventual prazo maior para a conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às peculiaridades do caso, considerando que o recorrente permaneceu foragido e foi preso preventivamente apenas em 25/5/2020, análises de pedidos de revogação de prisão preventiva e prestação de informações em habeas corpus, além dos óbices decorrentes da pandemia de Covid-19. Ademais, conforme informações obtidas no site da Corte de origem, o feito está próximo de ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri.



    Nesse contexto, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, visto que tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora na condução do feito” (págs. 5-6 do doc. eletrônico 7).



    Ao julgar o agravo regimental, por sua vez, a Quinta Turma daquele Tribunal destacou o seguinte:



    “Com efeito, em relação ao excesso de prazo, conforme salientado na decisão agravada, inexiste desídia do Juízo processante na condução do feito. A ação penal segue trâmite regular e compatível com a complexidade do processo que apesar de ser movida apenas contra um réu, vê-se que foi necessária a análise de pedido de revogação da prisão preventiva, prestação de informações em outros habeas corpus, além dos óbices causados pela pandemia, de modo que não há mora para o julgamento do feito que justifique a revogação da custódia cautelar” (pág. 103 do doc. eletrônico 7).



    Vê-se, pois, à luz do princípio da razoabilidade, que os autos marcham de maneira regular, com destaque para o fato de o paciente ter sido preso em 25/05/2020, somente 3 anos depois da sua decretação, não havendo, por outro lado, nenhum dado que indique paralisação injustificada do processo.



    Pelo que se depreende, o juízo de primeiro grau tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que se é possível dar a processos com réus presos. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, JUSTIFICA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA. […] III - Não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo, como se dá na espécie. IV - Ordem denegada” (HC 137.449/RS, de minha relatoria).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. […] 3. É que o excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética. Complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal. 4. In casu, as instâncias precedentes justificaram que o excesso de prazo na instrução criminal ocorreu em razão do elevado número de réus (onze), da complexidade dos fatos - praticados por organização criminosa dedicada ao tráfico interestadual de drogas - e da demora atribuída à própria defesa na prática de atos processuais. 5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolado em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem. 6. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC 117.746/ES, rel. Min. Luiz Fux).



    Assim, não se verifica inércia do Poder Judiciário, com se alega, caracterizadora de paralisação injustificada da tramitação processual e, por conseguinte, de violação do princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator